Tribunal: TJMT
Processo: 61510-04.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 20/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
20/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 635435-1 / 2020
Quinta-feira, 20 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80615106220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80615106220188110001
Requerente: FABIULA PEREIRA DE ANDRADE
Requerido: AVIANCA
Beneficiário: FABIULA PEREIRA DE ANDRADE
Conta Judicial 1000118730420
Valor: R$ 16.821,66 (dezesseis mil e oitocentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos)
Autorizado: BEATRIZ BARBOSA PEROZO
CPF/CNPJ: 019.240.001-05
Data de Emissão: 20/08/2020
Titular Conta BEATRIZ BARBOSA PEROZO
CPF/CNPJ Titular Conta 019.240.001-05
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1496 212090 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1054769492 1/1